Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-93.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001505-93.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[J. D. S. M. - CPF: 091.671.051-30 (APELADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), HENRIQUE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 058.275.021-03 (ADVOGADO), CARMELINDA DE SOUZA SOARES - CPF: 468.807.121-34 (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARMELINDA DE SOUZA SOARES - CPF: 468.807.121-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR APOSENTADO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – MENOR SOB GUARDA JUDICIAL – ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS – ARTIGO 245, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90, REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 197/2004 – CONFRONTO COM O ART. 33, §3o, DO ECA – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TEMA 732 STJ - INTERPRETAÇÃO CONFORME PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PREFERENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

“O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do estatuto da criança e do adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1.523/96, reeditada e convertida na lei 9.528/97. funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do estatuto da criança e do adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.” inteligência do tema 732 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação, interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Apelante à concessão do benefício de pensão por morte em favor da Apelada, no montante de 10% do valor da aposentadoria que o segurado recebia quando do seu óbito, devido desde a data do óbito (21/11/2020), com data de início de pagamento na data da sentença, bem como condenou o Apelante ao pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde a data do óbito (21/11/2020) até a data da sentença (30/11/2023), observando-se a correção monetária e juros de mora (id. 205497183).

Inconformado, o apelante sustenta que a servidora faleceu em 21.11.2020, quando a lei aplicável ao caso, qual seja, a alínea ‘b’, do inciso II, do art. 245, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, já havia sido revogada, motivo pelo qual o apelado não faz jus ao benefício.

Alega que houve revogação expressa da norma que autorizava o benefício, bem como consignou que a dependência econômica deve estar comprovada, não podendo ser presumida a sua ocorrência.

Acrescentou que não se pode confundir dependência econômica com mero auxílio financeiro, de maneira que a dependência econômica somente resta evidenciada quando o instituidor da pensão contribua de forma decisiva para a manutenção do dependente.

Registrou, por oportuno, que não restou comprovada a dependência econômica da menor para com o seu guardião, visto que a Apelada se limitou a apresentar apenas documentação de prestações financeiras efetuadas para subsidiar sua educação.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 205497188).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 206541166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Apelante à concessão do benefício de pensão por morte em favor da Apelada, no montante de 10% do valor da aposentadoria que o segurado recebia quando do seu óbito, devido desde a data do óbito (21/11/2020), com data de início de pagamento na data da sentença, bem como condenou o Apelante ao pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde a data do óbito (21/11/2020) até a data da sentença (30/11/2023), observando-se a correção monetária e juros de mora (id. 205497183).

Cinge-se dos autos que JULIA DE SOUZA MAGALHÃES era neta e economicamente dependente de Nilson Soares, servidor aposentado do TJMT que faleceu em 21/11/2020, pois vivia sob a guarda dele e da avó Carmelinda de Souza Soares, porém, tendo requerido a concessão de pensão por morte junto da avó, o benefício foi concedido somente à cônjuge supérstite sob fundamento de que a menor em guarda não se enquadra no conceito de dependente do artigo 16, § 2o, da Lei n. 8.213/1991 quando o egrégio STF, em julgamento de ADI, definiu que a interpretação do dispositivo contempla o menor sob guarda.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que a Constituição Federal, em seu artigo 227, elenca no rol de proteção à criança e ao adolescente a garantia de direitos previdenciários, senão vejamos:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§3o O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;”

Outrossim, deve ser observada a regra vigente à época em que a autora foi colocada sob a guarda do servidor aposentado falecido, dispondo a Lei n. 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 33, §3o, que a guarda conferiria à criança ou adolescente a condição de dependente para fins previdenciários, confira verbis:

“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

§3o A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.”

À vista disso, tanto a Constituição Federal quanto o ECA conferem ao menor sob guarda ou tutela judicial a condição de dependente previdenciário daquele que é o seu guardião ou tutor.

Assim, ao menor sob guarda impõe-se dispensar tratamento idêntico ao conferido aos filhos para fins previdenciários, tendo em vista a finalidade protetiva do instituto da guarda.

Com efeito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a prevalência do ECA em detrimento de lei previdenciária, no que concerne ao direito de pensão por morte de menor de idade cuja guarda judicial era do servidor público.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos do MS n. 32.907/DF, manifestando a prevalência ao art. 33, do ECA, em um caso de menor sob guarda beneficiário do Regime Próprio de Previdência Social. Vale destacar trecho da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, verbis:

“[...] A preocupação com os indivíduos quanto a eventos que lhes possam causar dificuldade ou até mesmo impossibilidade de prover sua subsistência, está na gênese da proteção social buscada pelo Estado contemporâneo, objetivando garantir a todos a dignidade da vida. [...]

Mais grave se afigura a violação se o excluído for criança ou adolescente, que contam com proteção especial do Estado, o que abrange garantias de direitos previdenciários, nos termos do inc. II do § 3o do art. 227 da Constituição da República. E o art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que “a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários”.

Nesse contexto, verifica-se, pois, que a rigidez imposta pela alteração da lei ao excluir o menor sob guarda como dependente previdenciário confere tratamento normativo distinto, de situações semelhantes, violando o princípio da isonomia e da proteção ao hipossuficiente.

Dessa forma, a ausência de garantia atual ao menor sob guarda do direito de ter concedida a pensão por morte, na hipótese de falecimento de seu guardião, configura retrocesso social, sobretudo considerando que o próprio artigo 227 da Constituição Federal determina à família, à sociedade e ao Estado a absoluta proteção das crianças e adolescentes, no mais amplo sentido, o que lhes confere prioritária proteção, inclusive na esfera previdenciária.

Neste cenário, o STF, em 2021, reconheceu que o menor sob guarda é dependente para fins previdenciários, em relação ao regime geral de previdência social:

Menor sob guarda é dependente para fins previdenciários.

A interpretação conforme a ser conferida ao art. 16, § 2o, da Lei no 8213/1991 deve contemplar os “menores sob guarda” na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos da legislação previdenciária.

STF. Plenário. ADI 4878/DF e ADI 5083/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 7/6/2021 (Info 1020).

Registre-se, por oportuno, que o STF ratificou o entendimento do STJ, que, desde 2017, pelo julgamento do Tema Repetitivo no732, admitia a figura do menor sob guarda como dependente para fins previdenciários:

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei n. 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.

STJ. 1a Seção. REsp 1411258-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 11/10/2017 (Recurso Repetitivo Tema 732) (Info 619).

No mesmo sentido, em julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO — PENSÃO POR MORTE — MENOR SOB GUARDA — AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — APLICAÇÃO DO artigo 33, § 3o, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) — POSSIBILIDADE — TERMO INICIAL — INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — DATA DA CESSAÇÃO — ARTIGOS 16, I E 77, § 2o, II, DA Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A circunstância de a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 não considerar o menor sob guarda como beneficiário, não afasta a eficácia do artigo 33, § 3o, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Logo, aquele faz jus à pensão em razão do falecimento de servidor do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao termo inicial do benefício, é a data do indeferimento do requerimento administrativo. Por outro lado, a pensão em favor do menor sob guarda à semelhante do filho cessa ao completar vinte e um anos de idade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso provido.

(N.U 1000968-77.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 29/11/2021)

Logo, a r. sentença está em harmonia com o entendimento da Corte Superior e também deste Tribunal, que trouxe uma nova luz à compreensão da contenda acerca “da possibilidade de se assegurar benefício de pensão por morte a menor sob guarda judicial, em face da prevalência do disposto no artigo 33, par.3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, sobre norma previdenciária de natureza específica”.

Vale considerar, que a dependência econômica da infante restou comprovada, visto que o falecido exercia a guarda da menor (id. 205493945), e exercia o papel de pai (id. 205493946), realizando, inclusive, contratos educacionais para o pagamento de escola para a menor (id. 205493948, id. 205493949, id. 205497150, id. 205497153, id. 205497152).

Além disso, o acordo de guarda dispensou os genitores do pagamento da obrigação alimentar (id. 205493944), inexistindo outra conclusão lógica senão a de que suas necessidades foram supridas por seus avós maternos até o falecimento do avô (id. 205497181).

Destarte, uma vez que a autora, ora apelada, estava sob a guarda judicial do falecido, e dele dependia economicamente, de acordo com o entendimento pacífico do STJ, posto sob a sistemática de recurso repetitivo, não há como acolher as razões do apelo no tocante ao mérito da demanda.

Posto isso, conheço do recurso interposto e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024